Tribunal: TJBA
Processo: 8022913-02.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022913-02.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALMIR DE OLIVEIRA SIMOES Advogado(s): FERNANDA DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA E DE CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou procedente ação acidentária para converter benefício previdenciário em auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho (B91), com restabelecimento do benefício desde a cessação administrativa. O apelante requer a reforma da sentença para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, sob alegação de incapacidade total e definitiva decorrente de doenças ocupacionais adquiridas no exercício de atividades braçais na indústria de pneus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação, apta a justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de auxílio-acidente diante da alegada redução definitiva da capacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial (Id. 100358038) reconhece que o segurado é portador de síndrome do impacto à direita, epicondilite lateral do cotovelo direito e alterações degenerativas nos joelhos e coluna lombar, estabelecendo nexo causal entre as patologias e as atividades laborais exercidas. 4. A perícia judicial conclui de forma expressa pela existência de incapacidade total e temporária, com possibilidade de recuperação mediante tratamento adequado e previsão de reabilitação funcional em aproximadamente doze meses. 5. A aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total, definitiva e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, requisitos não comprovados nos autos. 6. As condições pessoais do segurado, como baixa escolaridade, idade e histórico de atividades braçais, não afastam a conclusão técnica pericial quanto à viabilidade de recuperação e reabilitação profissional. 7. O próprio autor manifestou concordância expressa com o laudo pericial produzido em primeiro grau (Id. 100358042), circunstância que reforça a credibilidade da prova técnica e evidencia contradição na insurgência recursal quanto ao caráter temporário da incapacidade. 8. O auxílio-acidente pressupõe consolidação definitiva das lesões e redução permanente da capacidade laboral, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91. 9. A perícia judicial afirma que o segurado permanece em tratamento e apresenta prognóstico de recuperação funcional, inexistindo consolidação definitiva de sequelas apta a justificar a concessão do auxílio-acidente. 10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta que a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente depende de comprovação inequívoca da irreversibilidade da incapacidade laboral e da impossibilidade de reabilitação. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8063427-74.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJEN 27.02.2026; TJBA, Apelação nº 8024852-51.2024.8.05.0080, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, publicado em 08.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022913-02.2025.8.05.0080, em que figura como apelante ALMIR DE OLIVEIRA SIMOES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça